Tribunal: TJES
Processo: 5000757-28.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000757-28.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO ANTONIO LIUTH
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1005885
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL SA - VIVO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que inexiste ato ilícito;
d)
que é regular o desmembramento das cobranças na fatura em razão da composição do plano promocional;
e)
que os serviços correspondem aos pacotes de interatividade;
f)
que quanto ao Seguro Residencial, oferecidos pela empresa ACE / CHUBB SEGUROS, a recorrente é apenas intermediária na contratação dos serviços, não podendo ser responsabilizada por tal fato;
g)
que a disponibilização do combo digital não acarretou nenhum acréscimo irregular ao final na fatura do cliente;
h)
que se trata de uma oferta conjunta;
i)
que inexiste a possibilidade de extinção dos planos promocionais;
j)
que inexiste a possibilidade de manutenção do plano promocional encerrado, bem como da exclusão dos serviços digitais;
k)
que a restituição em dobro é indevida, pois não houve má-fé da recorrente;
l)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
m)
que o valor fixado a título de multa é desproporcional;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

V
erifico que o cerne da questão cinge-se em apurar a (i)legalidade da tarifa de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” e
“Seguro Residencial” e,
em caso de abusiv
idade destes, se a
restituição
do valor cobrado deve ser de forma simples ou em
dobro, bem como se tal
situação
enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que
a parte recorrida já discutiu a
cobrança de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”,
alegando que não contratou dito serviço, quiçá o “Seguro Residencial”
. Por tal razão, pleiteia que tais cobranças sejam declaradas ilegais e restituídas em dobro.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, eis que entendeu que houve cobrança indevida, existindo alteração no valor dos serviços contratados.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste a parte recorrente, explico.

Insta destacar que das faturas acostadas aos autos, constata-se que de fato, as cobranças sob a rubrica de “Serviços de Terceiros Telefônica Data” oneraram o plano contratado pela parte recorrida, sendo que, nestes casos, a cobrança é indevida.

É cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico que não foi contratado pelo consumidor, sendo que, os serviços de interatividade, passaram a ser descritos como “Serviços de Terceiro Telefônica Data” nas faturas.

Nestas situações, indubitável a cobrança indevida, haja vista que tais serviços de interatividade, conforme acima exposto, não estão contemplados no plano de telefonia contratado, onerando, assim, o consumidor.

Este é o caso das cobranças lançadas a título de “Serviços de Terceiro Telefônica Data”, observadas nas faturas acostadas aos autos pela parte recorrida (ID’s
1005841
,
1005844
,
1005845
,
1005846
), sendo portanto, sua cobrança indevida.

Ademais, a cobrança pelos serviços mencionados já foi discutido em momento posterior nos autos do processo 0010842-22.2017.808.0074, no entanto, a recorrente tornou a cobrar, a parte recorrida, pelos serviços e ainda incluiu o “Seguro Residencial” também não contratado.

Cumpre destacar que a recorrente, ante as normas consumerista vigentes, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Assim, considerando que agora a parte recorrida teve ciência de que os “Serviços de Terceiros Telefônica Data” estão sendo cobrados novamente e que um novo denominado “Seguro Residencial” também é cobrado e que não tem interesse na sua continuidade, ao passo que a recorrente consegue individualizar a contraprestação devida a este título, consoante observação das faturas, tenho que seu pleito não merece acolhimento.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrente, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pela parte recorrida.

Por conseguinte
,
em relação a tais cobranças
, deve
ser mantida a sentença para que a recorrente
restitu
a
em dobro o valor indevidamente
pago pelo consumidor, bem como deixe de realizar futuras cobranças.

Ademais, a restituição em dobro se fundamenta também em razão das novas cobranças a título de

“Serviços de Terceiros Telefônica Data” mesmo após determinação de abstenção dos serviços nos autos mencionados.

Por fim, quanto ao dano moral, apesar do descumprimento contratual não ensejar tal indenização, tenho que a situação narrada nos autos, e
x
trapola o mero aborrecimento, ha
ja vista a atitude reprovável da recorrente em cobrar ao consumidor por serviços por ele não contratados e nem mesmo usufruídos.

Nesse ínterim
,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da recorrente no importe de R$ 2.000,00 (sete mil reais) por danos morais, que encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à condenação de forma solidária da recorrente com as demais rés deve ser mantida, em razão do seu papel intermediador de um segundo serviço - “Seguro Residencial” que a parte sequer contratou.

E por fim, quanto ao pedido de minoração da aplicação de multa
[1]
, observo que se trata de pedido genérico, sendo portanto prejudicado, uma vez que sequer há fixação de multa nos autos pelo juízo
a quo
, razão pela qual não há que se falar em exorbitância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. IDENTIFICAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS MESMO APÓS O AUTOR TER INGRESSADO ANTERIORMENTE COM O MESMO PEDIDO. RECORRENTE REALIZOU NOVAS COBRANÇAS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” E “SEGURO RESIDENCIAL”. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE ONERARAM O CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE EM SE ABSTEREM DE COBRAR OS VALORES DEFINITIVAMENTE, A RESTITUÍREM SOLIDARIAMENTE O VALOR DE R$ 145,94 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) EM RAZÃO DA MÁ-FÉ IDENTIFICADA E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.